Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n.0772944-02.2024.8.07.0016, que indeferiu a suspensão do ato administrativo que negou o pedido de redução da carga horária de trabalho, de quarenta para vinte horas semanais.
2. O fato relevante. O agravante argumenta que logrou aprovação no concurso público para carreira do magistério público da Secretaria de Educação do Distrito Federal em dois cargos para professor de educação básica (educação física e atividades), em regime de quarenta horas semanais cada um deles. Pretende a redução da carga horária do cargo de professor de educação básica – educação física - para que possa tomar posse e acumular os dois cargos sem incompatibilidade de horários. Aduz que a Administração Pública negou a possibilidade de acumulação de dois cargos de professor garantido pela Constituição Federal. Requer, preliminarmente, a suspensão do ato administrativo para que lhe seja garantido entrar em exercício nos cargos para os quais foi aprovado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido, em análise preliminar, conceder a redução de carga horária do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital n. 31/2022 que regulamentou o concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público, ao qual deve se submeter o candidato, dispôs no item 4.1 a jornada de trabalho de 40h semanais (ID 64019215, pág. 23). Por sua vez, o art. 19, §1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário e o art. 9o da Portaria n. 259/2013, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que disciplina a aplicação da Lei distrital 5.105/2013, preceitua que a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 20 horas está condicionada ao interesse e à necessidade da Administração.
5. Ademais, o agravado se submete às regras que norteiam a administração pública, por essa razão a redução da jornada de trabalho pretendida está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor público. Em se tratando de ato discricionário da Administração será dela a avaliação da oportunidade e conveniência de sua expedição. Nesse contexto, confirmando a liminar, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinar a suspensão do ato administrativo que negou a redução da carga horária do Agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 840/2011; Lei distrital 5.105/2013.